Tribunal: STF
Processo: RHC 49690
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-06
Data de publicação: 1972-03-06

Ementa:
1. PARA CARACTERIZAR A REINCIDENCIA, NECESSARIA E A CERTIDÃO DE QUE
A SENTENÇA ANTERIOR HAJA TRANSITADO EM JULGADO. 2. A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO CRIME ANTERIOR NÃO IMPEDE SE CARACTERIZE A
REINCIDENCIA. 3. O CP BRASILEIRO NÃO ADMITE A PRESCRITIBILIDADE DA
REINCIDENCIA.